Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703625-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE ELIAS ROSA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que determinou a inversão do encargo da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço. 2. O autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegados em juízo, enquanto o réu tem o de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 5. Precedente Turmário: “(...) 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2018). 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, argumentando a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Sustenta que o encargo de produzir prova de que a prestação dos serviços médico-hospitalares teria ocorrido dentro dos parâmetros técnico-científicos seria difícil, inclusive porque demandaria a demonstração de que foram adotados todos os cuidados necessários para evitar o dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese” (AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 2/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura” (ID 16342481). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027